Tribunal: STF
Processo: Rcl 41757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 29):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo RR-129-55.2010.5.10.0000, que, ao dar provimento ao recurso de revista interposto pela União, teria deixado de observar o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral.
    Sustenta-se, em suma, que para que não lhe fosse imputada a responsabilidade trabalhista, a União “deveria ter demonstrado a inocorrência de culpa in vigilando. O que não ocorreu nos autos originários” (eDOC 1, p. 10). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do referido acórdão.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 492 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Confiram-se, a propósito:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC tem a finalidade de resguardar o direito da parte trazer a sua questão jurídica ao Supremo Tribunal Federal, por reclamação, nos casos em que a via recursal estaria fechada. III Se um caso chega a esta Suprema Corte por meio de recurso extraordinário, com ou sem agravo (ARE ou RE), somente no âmbito desses recursos poderá ser averiguada a aplicabilidade da tese jurídica sustentada pelo reclamante, sob pena de transformar-se a reclamação em inadmissível sucedâneo recursal que permitiria o duplo exame do mesmo caso concreto pelo STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020; grifos nossos)
    “2. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3.Não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)
    Na espécie, depreende-se dos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que, da decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos da obreira, condenando Montana Soluções Corporativas Ltda. e, subsidiariamente, a União, foram interpostos pela União, sucessivamente, os recursos ordinário, de revista, de agravo de instrumento e de agravo regimental, os quais não lograram a modificação do que decidido. 
    Seguiu-se a interposição, pela União, de recurso extraordinário, o qual foi sobrestado em face do RE 760931, Tema 246 (em 5/6/2012). Contudo, em face do julgamento por esta Corte da ADC 16, o TST afastou o sobrestamento do recurso e a ele negou seguimento (em 23/3/2015).
    Interposto agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, o TST reconsiderou o ato agravado, para manter o sobrestamento do extraordinário (em 29.6.2016).
    Apreciado o Tema 246 por esta Corte, o sobrestamento do recurso foi afastado e determinada a remessa dos autos ao órgão fracionário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (em 28.9.2019). 
    Em juízo de retratação, o agravo de instrumento foi provido, para, destrancado o recurso, determinar a reautuação como recurso de revista (em 4.12.2019). 
    A 8ª Turma, reapreciando o recurso de revista, conheceu em parte do recurso da União e, no mérito, deu-lhe provimento para eximir a União da responsabilidade subsidiária que lhe fora imposta, restando prejudicado o exame do tema remanescente (em 18/12/2019). Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (em 3/6/2020).
    Da decisão que deu provimento ao recurso de revista da União, foram protocolados pela parte ora reclamante recurso extraordinário (em 17.6.2020), o qual ainda se encontra pendente de juízo de admissibilidade no âmbito do TST, e a presente reclamação (em 22.6.2020).
    Uma vez que o recuso extraordinário interposto pela parte ora reclamante sequer teve o juízo de admissibilidade analisado pela Corte de origem, revela-se patente, a carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifos nossos)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF. (Grifos acrescidos aos do original.)
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão embargada funda-se em erro de fato, consistente na adoção de premissa equivocada, pois o capítulo da sentença de que se recorre extraordinariamente não faz referência ao Tema 246 da repercussão geral, mas aponta contrariedade ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, dada a ausência de notificação do patrono da embargante (eDoc 30).
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada.
    A parte alega erro de fato/omissão com base no enquadramento temático efetuado, na origem, com relação à repercussão geral da controvérsia.
    Ocorre que o reexame do acórdão, na via reclamatória, pressupõe o necessário esgotamento das vias recursais no processo subjacente, como detalhadamente apontado na decisão embargada, pendendo juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, que, ainda que não trate diretamente do Tema, trata de questão prejudicial.
    Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas do Tribunal:
    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 28242 ED-AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 8-7-2020.)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40540 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12-6-2020.)
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, como no caso examinado. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; e Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015, entre outros.
    Assim, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente